Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-47.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DONIZETHE DA SILVA - CPF: 528.914.029-87 (RECORRENTE), KERLEN CAETANO MORO - CPF: 034.126.911-51 (ADVOGADO), BEHLING CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 23.694.231/0001-48 (RECORRIDO), LAERCIO CARLOS BEHLING - CPF: 822.008.909-15 (RECORRIDO), NEITZKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - ME - CNPJ: 24.733.795/0001-05 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA POR PARTE DO COMPRADOR. financiamento recusado. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA empresa de arquitetura responsável pela parte técnica do projeto. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA COM TERCEIROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. r
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos à título de entrada e danos morais. Em síntese o Autor informou que celebrou contrato de compra e venda de imóvel junto à Requerida BEHLING em 28/08/2017. Aduz que efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 25.500,00 (vinte e quatro mil reais), entretanto, sustenta que as empresas deixaram de acompanhar o contrato de financiamento do imóvel celebrado junto à instituição financeira tendo expirado o prazo para assinatura junto ao banco, assim, ao tentar renovar o contrato de financiamento junto à CEF pela segunda vez teve o pedido negado, uma vez que estava desempregado, o que impossibilitou de concluir o financiamento do imóvel.

Assim, postula pela restituição do valor despendido na entrada do imóvel, além de compensação por danos morais.

2.

Em análise aos documentos acostados aos autos, mormente quanto ao contrato de prestação de serviço de construção de imóvel, resta claro que a parte demandada-Recorrente, não participou das negociações da compra e venda do imóvel, tratando-se apenas de executora dos projetos técnicos e estruturais do imóvel (confecção de projetos hidráulicos, estrutural, elétrico, sanitário, legalização da construção junto a prefeitura, dentre outros).

3.

Assim, de fato, a ré, ora recorrente, não é parte legítima para responder pela pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão da recusa do financiamento do crédito ao consumidor, uma vez que não subsiste qualquer encargo à empresa de Arquitetura contratada pela construtora apenas para administrar a parte técnica do referido projeto imobiliário.

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Em síntese o Autor informou que celebrou contrato de compra e venda de imóvel junto à Requerida BEHLING em 28/08/2017. Aduz que efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 25.500,00 (vinte e quatro mil reais), entretanto, sustenta que as empresas deixaram de acompanhar o contrato de financiamento do imóvel celebrado junto à instituição financeira tendo expirado o prazo para assinatura junto ao banco, assim, ao tentar renovar o contrato de financiamento junto à CEF pela segunda vez teve o pedido negado, uma vez que estava desempregado, o que impossibilitou de concluir o financiamento do imóvel.

Assim, postula pela restituição do valor despendido na entrada do imóvel, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para:

a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato entre as partes, objeto da ação;

b) CONDENAR solidariamente as reclamadas a restituírem ao autor o valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), o qual deverá ser atualizado pelo INP-C a partir dos pagamentos, com juros de mora desde a citação, e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente NIETZKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI – ME

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afastada sua condenação pela restituição dos valores ao consumidor, uma vez que não foi intermediária do contrato celebrado entre o Autor e a empresa Behling, tendo atuado apenas na parte técnica da construção do imóvel em questão.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Recorrido no id nº 54131017.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020